Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700106-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUSSARA JOULLIE DE AGUIAR AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES DO DF - TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente JUSSARA JOULLIE DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o pedido de prisão domiciliar. O pedido liminar foi indeferido (ID. 67640474). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID. 67911904). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi revogada em 15/01/2025 (ID. 222731305 – autos 0753379-97.2024.8.07.0001), tendo sido expedido alvará de soltura e intimação das medidas cautelares. Assim, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é a revogação da prisão cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora